Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-92.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801070-92.2023.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE 22.980.643/0001-81

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0801070-92.2023.8.14.0116
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, julgou procedente o pedido para assegurar a criança Ricardo Sangylys Crus Santos a realização de exames médicos, tratamento multiprofissional, transporte, medicamentos e auxílio a acompanhante, condenando solidariamente o Município de Ourilândia do Norte e o Estado do Pará ao cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 120.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser responsabilizado solidariamente com o Município de Ourilândia do Norte pelo custeio e fornecimento do tratamento de saúde ao menor; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 120.000,00, deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de todos e dever solidário da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme art. 23, II, CF, e arts. 2º e 7º da Lei nº 8.080/1990.

A repartição administrativa de competências entre entes federativos não afasta a solidariedade na prestação do direito à saúde, especialmente quando se trata de criança, cuja proteção integral é assegurada pelo art. 227 da CF.

A jurisprudência do STF (Tema 793 – RE 855.178/SE) admite a solidariedade dos entes federados, facultando ao magistrado direcionar a obrigação conforme a capacidade administrativa, mas sem exclusão da legitimidade passiva do Estado.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem caráter coercitivo e visa compelir o cumprimento da ordem judicial; não pode ser afastada em razão de cumprimento tardio da obrigação, mas pode ser modulada pelo juiz para compatibilizar proporcionalidade e razoabilidade.

O cumprimento parcial e tardio da obrigação não gera perda do objeto da ação, nem exonera a incidência da multa pelo período de mora, conforme precedentes do STJ (REsp 1.645.812/MG; REsp 1.689.991/MG) e do TJ-PA.

O valor da multa arbitrada inicialmente (R$ 120.000,00) mostra-se excessivo diante do cumprimento superveniente da obrigação, devendo ser reduzido para R$ 50.000,00, preservando-se o caráter coercitivo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

·

O dever de garantir o direito à saúde é solidário entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não cabendo invocação da repartição administrativa de competências para afastar a legitimidade passiva.

·

A execução tardia da ordem judicial não afasta a incidência de multa cominatória, que se mantém pelo período de mora.

·

O valor das astreintes deve ser reduzido para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; 23, II; 196; 198; 227. CPC, arts. 487, I; 537; 1.026, §2º. Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 7º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793). STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2017; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023. TJ-PA, Apelação Cível nº 01030018520158140009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJ-PA, AI nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou a urgência de assegurar ao infante Ricardo Sangylys Crus Santos a realização de exames e acompanhamento terapêutico especializado, dentre os quais se destacam a ressonância magnética do crânio sob sedação, audiometria tonal BERA e atendimento por equipe multiprofissional composta por psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Requereu, ainda, o fornecimento de transporte, medicamentos e auxílio para alimentação e estadia de acompanhante, tudo com base na Constituição Federal e em laudos médicos acostados aos autos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para tornar definitiva a tutela concedida no ID 100147579, condenando o Município de Ourilândia do Norte e o Estado do Pará a providenciar o tratamento pleiteado na inicial, conforme recomendação médica, e, por consequência, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação. Inicialmente, o ente estadual sustenta o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal, destacando sua legitimidade e a tempestividade do recurso, bem como a inaplicabilidade da exigência de preparo, por se tratar de pessoa jurídica de direito público interno.

No mérito, o apelante defende que a responsabilidade pela execução dos serviços de saúde no caso concreto compete precipuamente ao Município de Ourilândia do Norte, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.080/1990 e do artigo 198 da Constituição Federal. Sustenta que sua atuação, no que tange ao Sistema Único de Saúde, é de natureza meramente supletiva, e que a condenação solidária imposta pela sentença é descabida diante das normas infraconstitucionais de repartição de competências.

Argumenta ainda que, embora haja previsão constitucional de responsabilidade solidária, é possível – e necessário – que o juízo direcione a obrigação ao ente federado competente para a execução da política pública, conforme diretriz estabelecida no Tema 793 do STF (RE 855.178/SE). Aduz, também, que o Município dispõe da estrutura necessária para atender à demanda e que já realizou, inclusive, os exames solicitados, podendo igualmente garantir o acompanhamento terapêutico.

Por fim, ataca o valor da multa diária fixada na sentença, alegando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mostra-se desproporcional e desarrazoado, requerendo sua redução, ou, subsidiariamente, que se imponha limite mais modesto e adequado à realidade da Fazenda Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, afirmando que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo irrelevante, para fins de cumprimento da obrigação, a discussão sobre a competência administrativa. Rebate o argumento quanto à desproporcionalidade da multa, afirmando que a penalidade foi fixada com base na resistência inicial do Estado em cumprir a ordem judicial e que sua natureza coercitiva justifica os parâmetros adotados. Defende, ainda, que eventual cumprimento posterior da determinação judicial não implica perda de objeto, tampouco autoriza a reforma da sentença, dado que a obrigação judicial se mantém hígida até a satisfação completa do direito fundamental tutelado.

O Ministério Público de 2º grau, por sua vez, ratifica a manifestação ministerial de ID 26807505.

É o relatório.

VOTO

A apelação interposta pelo Estado do Pará merece ser conhecida, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No que concerne ao direito à saúde, cumpre destacar que se trata de prerrogativa de índole constitucional, expressamente garantida no artigo 196 da Constituição Federal, o qual dispõe que a saúde é “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Tal dispositivo consagra um direito fundamental de segunda dimensão, impondo ao Poder Público um dever jurídico de prestação positiva, de modo a assegurar não apenas a ausência de ingerência estatal, mas também a efetiva disponibilização de meios e condições materiais para a proteção da vida e da dignidade da pessoa humana.

A leitura sistemática da Constituição revela que a saúde está intimamente vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), ao direito social à saúde (artigo 6º) e ao direito à vida (artigo 5º, caput), de forma que a omissão do Estado em prover a assistência adequada importa violação múltipla de cláusulas pétreas.

Além disso, o artigo 23, II, estabelece competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cuidar da saúde, evidenciando que todos os entes da Federação estão obrigados solidariamente a garantir esse direito, em regime de cooperação. A Lei nº 8.080/1990, que regulamenta a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), reforça essa ideia ao prever, em seus artigos 2º e 7º, que a saúde é direito fundamental, devendo ser assegurada mediante a integralidade das ações, sem qualquer forma de exclusão ou discriminação.

Sob esse prisma, a tese do Estado do Pará de que o dever de prestar o atendimento competiria exclusivamente ao Município de Ourilândia do Norte não se sustenta. Ainda que a Lei nº 8.080/1990 atribua aos Municípios a execução direta dos serviços de saúde, o Estado detém papel supletivo e complementar, cabendo-lhe assegurar a efetividade das ações quando o Município, por insuficiência de meios ou falhas operacionais, não as realiza de modo adequado. A descentralização prevista no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990 não exime os entes estaduais do cumprimento da obrigação, mas apenas organiza a forma de atuação, sendo a solidariedade federativa princípio norteador do SUS.

Ademais, a Constituição de 1988, ao estabelecer no artigo 227 o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade, impõe um reforço normativo à obrigação estatal em casos como o dos autos, em que menor necessitava de tratamento especializado. A inércia ou resistência do Estado em prover tais cuidados afronta não apenas o artigo 196, mas também o princípio da proteção integral da infância e da adolescência, de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

No tocante à multa cominatória, também não assiste razão ao apelante. As astreintes possuem natureza coercitiva, consoante disciplina o artigo 537 do Código de Processo Civil, e sua finalidade não é indenizar a parte, mas compelir o devedor ao adimplemento da ordem judicial.

O Estado alega excesso, mas ignora que a própria legislação faculta ao magistrado modular o montante da multa, majorando-o, reduzindo-o ou mesmo extinguindo-o, conforme a análise do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No presente feito, o valor inicialmente fixado atendeu à urgência da medida e ao bem jurídico tutelado — a saúde de menor em situação de vulnerabilidade.

Importa ressaltar, ainda, que, embora o Estado tenha noticiado o cumprimento da obrigação, tal se deu apenas após significativo lapso temporal, conforme manifestação juntada pela própria Procuradoria do Estado. A mora estatal foi igualmente reconhecida pelo Ministério Público, que confirmou o adimplemento da ordem judicial, mas salientou a necessidade de manutenção da sentença, inclusive advertindo para que o cumprimento tardio não seja utilizado como justificativa para afastar a incidência da multa.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que houve o cumprimento da obrigação, embora de forma tardia, o que atrai a incidência da multa exclusivamente no período de mora. A exclusão integral das astreintes seria medida desprovida de amparo jurídico, pois retiraria a efetividade da ordem judicial e enfraqueceria a tutela de direitos fundamentais. Por outro lado, considerando-se a satisfação superveniente da obrigação, mostra-se adequado reduzir o montante final arbitrado, de modo a compatibilizar o caráter coercitivo da sanção com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
afigura-se justo fixar a multa cominatória no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
quantum
que reflete a gravidade da mora estatal, mas ao mesmo tempo reconhece o posterior adimplemento da determinação judicial, não se revelando excessivo diante do contexto fático e da relevância do bem jurídico tutelado.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE É UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada. O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa . III. RAZÕES DE DECIDIR .
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade.
Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF). O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ . A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental. É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado . IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos.Tese de julgamento:
O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena ou básica do SUS
. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário em casos de urgência médica ou omissão tácita do Poder Público. A execução provisória da multa cominatória (astreintes) é admitida contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pública. A imposição de bloqueio de verbas para assegurar prestação de saúde urgente não afronta o regime constitucional de precatórios. É legítima a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive contra o ente federativo ao qual está vinculada, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor da causa ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Diante do exposto,
requer-se o conhecimento da apelação
, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, o
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, apenas para reduzir o valor final das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se a incidência da multa no período de descumprimento da ordem judicial, afastando-se, todavia, qualquer pretensão de exclusão integral da cominação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025